Tribunal: STF
Processo: ADI 748
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-07-01
Data de publicação: 1992-07-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL - DECRETO LEGISLATIVO - CONTEUDO
NORMATIVO - SUSPENSÃO DA EFICACIA DE ATO EMANADO DO GOVERNADOR DO
ESTADO - CONTROLE PARLAMENTAR DA ATIVIDADE REGULAMENTAR DO PODER
EXECUTIVO (CF, ART. 49, V) - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA
ABSTRATA - AÇÃO DIRETA CONHECIDA.
          REDE ESTADUAL DE ENSINO - CALENDARIO ESCOLAR ROTATIVO -
PREVISÃO NO PLANO PLURIANUAL - ALEGADA INOBSERVANCIA DO POSTULADO
DA SEPARAÇÃO DE PODERES - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO REGULAMENTAR PELO
EXECUTIVO - RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMA - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
          - O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE TEM OBJETO
PRÓPRIO. INCIDE EXCLUSIVAMENTE SOBRE ATOS ESTATAIS PROVIDOS DE
DENSIDADE NORMATIVA.
          A NOÇÃO DE ATO NORMATIVO, PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO DA
CONSTITUCIONALIDADE EM TESE, REQUER, ALÉM DE SUA AUTONOMIA JURÍDICA,
A CONSTATAÇÃO DO SEU COEFICIENTE DE GENERALIDADE ABSTRATA, BEM ASSIM
DE SUA IMPESSOALIDADE.
          - O DECRETO LEGISLATIVO, EDITADO COM FUNDAMENTO NO ART. 49,
V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO SE DESVESTE DOS ATRIBUTOS
TIPIFICADORES DA NORMATIVIDADE PELO FATO DE LIMITAR-SE,MATERIALMENTE,
A SUSPENSÃO DE EFICACIA DE ATO ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO. TAMBÉM
REALIZA FUNÇÃO NORMATIVA O ATO ESTATAL QUE EXCLUI, EXTINGUE OU
SUSPENDE A VALIDADE OU A EFICACIA DE UMA OUTRA NORMA JURÍDICA. A
EFICACIA DERROGATÓRIA OU INIBITORIA DAS CONSEQUENCIAS JURIDICAS DOS
ATOS ESTATAIS CONSTITUI UM DOS MOMENTOS CONCRETIZADORES DO PROCESSO
NORMATIVO.
          A SUPRESSAO DA EFICACIA DE UMA REGRA DE DIREITO POSSUI
FORÇA NORMATIVA EQUIPARAVEL A DOS PRECEITOS JURIDICOS QUE INOVAM, DE
FORMA POSITIVA, O ORDENAMENTO ESTATAL, EIS QUE A DELIBERAÇÃO
PARLAMENTAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE UM PRECEITO JURÍDICO
INCORPORA, AINDA QUE EM SENTIDO INVERSO, A CARGA DE NORMATIVIDADE
INERENTE AO ATO QUE LHE CONSTITUI O OBJETO.
          O EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO QUE
SUSPENDE A EFICACIA DE ATO DO PODER EXECUTIVO IMPÕE A ANALISE, PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DO EXERCÍCIO
DESSA EXCEPCIONAL COMPETÊNCIA DEFERIDA A INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR.
CABE A CORTE SUPREMA, EM CONSEQUENCIA, VERIFICAR SE OS ATOS
NORMATIVOS EMANADOS DO EXECUTIVO AJUSTAM-SE, OU NÃO, AOS LIMITES DO
PODER REGULAMENTAR OU AOS DA DELEGAÇÃO LEGISLATIVA.
          A FISCALIZAÇÃO ESTRITA DESSES PRESSUPOSTOS JUSTIFICA-SE
COMO IMPOSIÇÃO DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PRESERVAR, "HIC ET NUN",
A INTEGRIDADE DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
          - A PREVISÃO DO CALENDARIO ROTATIVO ESCOLAR NA LEI QUE
INSTITUI O PLANO PLURIANUAL PARECE LEGITIMAR O EXERCÍCIO, PELO CHEFE
DO EXECUTIVO, DO SEU PODER REGULAMENTAR, TORNANDO POSSIVEL, DESSE
MODO, A IMPLANTAÇÃO DESSA PROPOSTA PEDAGOGICA MEDIANTE DECRETO.
POSIÇÃO DISSIDENTE DO RELATOR, CUJO ENTENDIMENTO PESSOAL FICA
RESSALVADO.